Tribunal: STF
Processo: ARE 1532076
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA. DEPÓSITOS REALIZADOS NO CURSO DA LIDE, QUANTO AO VALOR CONTROVERTIDO, ATENDENDO À DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA. LEVANTAMENTO DEFERIDO PELO JUÍZO. 1. Recurso do réu. Alegação de violação ao contraditório bem como de que o levantamento depende de liquidação, pois necessária a demonstração de que os depósitos realizados correspondem ao ICMS incidente sobre a energia posta à disposição, porém não utilizada. 2. Decisão que se presta unicamente a dar efetividade ao que foi decidido e encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada. Ausência de vícios. 3. Montante dos depósitos que foi calculado pela concessionária nos exatos termos da decisão liminar, a qual foi mantida pelo aresto transitado em julgado. Desnecessidade de apuração de valores em sede de liquidação de sentença. 4. Indeferimento do efeito suspensivo, alvo de agravo interno. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado”. (eDOC 34, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, II, § 6º; 155, II, § 2º, IX e XII , b, e §3º; e 170, IV, do texto constitucional, bem como ao art. 113 do ADCT.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão impugnado afronta o Tema 176 da repercussão geral, ao não permitir a liquidação prévia dos valores depositados judicialmente, em garantia ao crédito tributário, uma vez que impede que os depósitos judiciais sejam conferidos, para verificar se foram efetuados em conformidade à tese firmada no referido tema.



    Sustenta-se que apenas a correta liquidação permite certificar que foram depositados apenas o valor do ICMS incidente sobre a demanda contratada de energia elétrica não consumida.



    Argumenta-se que, em caso de depósitos judiciais efetuados como garantia para a suspensão de exigibilidade de débito tributário, a sua conversão em renda para o depositante necessariamente deverá ser proporcional ao sucesso obtido na demanda, de maneira que se torna imprescindível, como decorrência da isonomia e neutralidade tributárias, a prévia liquidação dos depósitos judiciais, antes do levantamento. 



    Afirma-se que a decisão que concede o levantamento irrestrito dos depósitos judiciais, sem prévia liquidação, abre margem significativa para que o contribuinte específico seja beneficiado com ganhos tributários acima do devido, o que fere a isonomia tributária.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, em fase de cumprimento de sentença, determinou o levantamento dos valores dados em garantia pela parte recorrida, conforme se depreende do seguinte trecho:



    “A demanda discutia a legalidade, ou não, da cobrança de ICMS em fatura de energia elétrica.



    A autora sustentou que a conta de energia observa a tarifa binômia, a qual considera dois componentes: potência colocada à disposição, caracterizada como demanda, que é cobrada por valor fixo, independentemente do consumo, pois se presta a garantir o abastecimento para empresas; e o consumo, que depende do tempo de uso, retratando a energia efetivamente consumida. 



    Com base nisto, seria ilegal a cobrança do ICMS sobe a demanda contratada, pelo que cabível sua restituição, observada a prescrição.



    Na ação foi concedia a tutela antecipada para que fossem emitidas pela concessionária duas contas: uma referente ao fornecimento de energia elétrica e demanda contratada, juntamente com o ICMS incidente sobre o efetivo consumo, a ser paga normalmente na rede bancária; e outra discriminando apenas o montante devido à título de ICMS incidente sobre a demanda contratada, a qual seria objeto de depósito em juízo. 



    Os depósitos foram realizados.



    Na sentença, mantida por acórdão da antiga 7ª Câmara Cível (atual 4ª Câmara de Direito Público), foi reconhecida a ilegalidade do ICMS sobre qualquer espécie de demanda contratada de energia não consumida, devendo tal tributo incidir somente sobre a efetivamente consumida. Foi o Estado do Rio de Janeiro condenado a devolver todos os valores indevidamente cobrados no qüinqüênio imediatamente anterior à propositura da demanda e aqueles vencidos até a data do efetivo pagamento.



    No acórdão que julgou a apelação do Estado restou consignado que “o preço do contrato da chamada “demanda de reserva de potência” ou “demanda contratada” não constitui fato gerador do ICMS e com ele não se confunde, devendo ser excluído da base de cálculo do ICMS o valor que corresponde não ao serviço prestado, mas à potência reservada e garantida, conforme o entendimento consolidado na Súmula 391 do STJ. 



    Após o trânsito, os autos baixaram para cumprimento do acórdão, ocasião em que a parte autora requereu a expedição de mandado de levantamento dos valores depositados, o que foi deferido, sem que fosse ouvido o Estado. 



    Como já mencionado, não há violação ao contraditório, na medida em que a expedição do mandado é decorrência do que restou decidido.



    A tutela que deferiu os depósitos determinou que os mesmos se dessem quanto ao montante devido à título de ICMS incidente sobre a demanda contratada, ou seja, o que foi mantido no aresto, valor que não deveria ser cobrado da autora.



    Portanto, não paira qualquer dúvida de que os valores depositados devem ser a ela restituídos”. (eDOC 34, p. 5-8)



    Não obstante as alegações da parte, depreende-se do trecho acima transcrito que o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, concluiu que os valores depositados devem ser a ela restituídos à parte ora recorrida.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DE ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL TARIFÁRIO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 956). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.234.543 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente